Tribunal: TCU
Processo: 006.382/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Maria Gorete Sales Teixeira em face do Acórdão 2.319/2024  2a. Câmara que negou provimento ao pedido de reexame interposto pela ora embargante contra o Acórdão 6.135/2017-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Maria Gorete Sales Teixeira em face do Acórdão 2319/2024-TCU-Segunda Câmara que negou provimento ao pedido de reexame interposto pela ora embargante contra o Acórdão 6135/2017-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a. Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer os embargos de declaração e, no mérito, acolhê-los parcialmente; 9.2. determinar ao Superior Tribunal de Justiça que: 9.2.1. promova, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência da presente decisão, o destaque da vantagem incorporada em decorrência do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em parcela compensatória, consoante o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115-ED-ED; 9.2.2. promova, nos termos da modulação realizada pelo STF no RE 638.115-ED-ED, a absorção de eventual resíduo da parcela compensatória atinente ao exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 por quaisquer reajustes futuros, exceto aqueles concedidos em 1o/2/2024 e 1o/2/2025, reajustes previstos nos incisos II e III do art. 1o da Lei 14.523/2023, em respeito à nova redação dada ao parágrafo único do art. 11 da Lei 11.416/2006, em vigor a partir de 22/12/2023; 9.3. comunicar este acórdão à embargante e ao Superior Tribunal de Justiça.